Tribunal: TJDFT
Processo: 0722834-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722834-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EIBSBNET TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMATICA LTDA - EPP, ARIANA MARIA DA CONCEICAO, ILZETE CARDOSO MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos Do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, processo n. 0043564-06.2013.8.07.0001, ajuizado em desfavor de EIBSBNET TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, ARIANA MARIA DA CONCEIÇÃO e, ILZETE CARDOSO MENEZES, na qual indeferiu pedido para renovação de pesquisa de ativos pelo sistema SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 93752995 dos autos de origem): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por BANCO DO BRASIL em desfavor de ARIANA MARIA DA CONCEIÇÃO e OUTROS . Por meio da petição de id. 93112086, requer a parte autora a renovação da pesquisa por meio do sistema Sisbajud, por já ter transcorrido mais de um ano desde a última pesquisa. Decido. Indefiro o pedido, haja vista que a decisão de id. 42417790, a qual suspendeu o feito por ausência de bens do devedor passíveis de penhora, nos termos do artigo 921, III do CPC, foi clara ao afirmar que, para retomada do feito, não seria suficiente o pedido de renovação de pesquisas já realizadas, sendo necessário que o credor indicasse diligências comprovadamente hábeis à satisfação de seu crédito. Diante disso, não sendo cumprida a determinação em comento, retorne o processo ao arquivo, nos termos da supramencionada decisão. Ficam as partes intimadas. (...).” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 95502970 dos autos de origem). O exequente recorre. Em suas razões recursais (ID 27357213), o agravante narra que no curso da ação do cumprimento de sentença foram realizadas diversas pesquisas no intuito de localizar bens passíveis de penhora, mas sem êxito, por isso, necessário repetir a pesquisa ao atual sistema SISBAJUD. Aduz que a pesquisa anterior foi realizada há cerca de dois anos, portanto, lapso temporal que justifica a renovação da diligência. Diz ainda que a pesquisa anterior foi pelo sistema BACENJUD, e que o atual sistema de pesquisa, SISBAJUD, é mais amplo, por isso também justificada a renovação da pesquisa. Ao final pugna pelo efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a renovação da pesquisa via SISBAJUD. No mérito requer o provimento do recurso, para confirmada a liminar, reformar a r. decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID 27357214). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada pelo recorrente. Impende ressaltar que o crédito está preservado, sem qualquer anúncio de iminente prescrição ou mesmo algum pronunciamento judicial fixando prazo que resultaria em extinção da ação. Destaca-se que o processo já se encontrava em arquivo provisório, e assim o d. Juízo a quo determinou que continuasse. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator